Tribunal: TJBA
Processo: 0521767-63.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521767-63.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

APELADO: SPEED CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME

Advogado(s)
:
CESAR ENEIAS MARTINS MACHADO, CAIO ROCHA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO MERCADO, MAS DENTRO DO LIMITE JURISPRUDENCIAL (1,5 VEZES). ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO VÁLIDA. TARIFAS DE CADASTRO E ENCARGOS BANCÁRIOS. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ-FÉ. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). AFASTAMENTO. CONEXÃO COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESERVAÇÃO DA MORA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME:

2.

Apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário, na qual a parte autora alegava abusividade da taxa de juros remuneratórios, invalidade da capitalização mensal, ilegalidade de tarifas e encargos, falha no dever de informação e necessidade de repetição em dobro de valores supostamente indevidos. A sentença reconhecera parcialmente a abusividade, fixando multa diária em caso de descumprimento.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia recursal consiste em verificar:
i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada (1,64% a.m. e 21,56% a.a.) configura abusividade frente à taxa média de mercado (1,38% a.m. e 17,82% a.a.);
ii) se há pactuação válida da capitalização mensal de juros;
iii) se as tarifas bancárias e encargos previstos no contrato são legais;
iv) se é cabível a repetição do indébito em dobro;
v) se subsiste a multa cominatória fixada em primeiro grau;
vi) os efeitos da conexão com a ação de busca e apreensão fundada no mesmo contrato.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A taxa contratada, embora superior à média, não excede o limite de 1,5 vezes estabelecido pela jurisprudência, não configurando abusividade.

4.

A pactuação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza cláusula válida de capitalização, nos termos do REsp 973.827/RS (repetitivo) e da Súmula 541/STJ.

5.

As tarifas bancárias (inclusive a Tarifa de Cadastro) mostram-se legais, inexistindo prova de cobrança indevida ou duplicidade.

6.

O contrato evidencia adequado dever de informação, nos termos do art. 52 do CDC.

7.

Inviável a repetição do indébito, ante a ausência de cobrança irregular e de má-fé do credor.

8.

Reformada a sentença para afastar a abusividade, desaparece a razão de ser da multa cominatória (astreintes).

9.

Reconhecida a validade das cláusulas, preserva-se a mora da devedora, fundamento da ação de busca e apreensão conexa.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

Recurso provido

para:

·

afastar a limitação da taxa de juros à média do Bacen, reconhecendo a validade da taxa contratada (1,64% a.m. e 21,56% a.a.);

·

reconhecer a legalidade da capitalização mensal;

·

manter a validade das tarifas e encargos;

·

afastar a repetição do indébito;

·

afastar a multa cominatória;

·

inverter os ônus da sucumbência, fixando honorários em 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade pela gratuidade deferida.

Teses de julgamento:

1.

A abusividade da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários somente se caracteriza quando supera em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado.

2.

A capitalização mensal é válida quando prevista em contrato celebrado após a MP 2.170-36/2001.

3.

As tarifas bancárias, incluindo a Tarifa de Cadastro, são legítimas quando previstas em contrato firmado após 30/04/2008, conforme Súmula 566/STJ.

4.

Não é cabível a repetição do indébito quando ausente cobrança indevida ou má-fé da instituição financeira.

5.

Reformada a sentença para validar as cláusulas contratuais, afasta-se a multa cominatória.

6.

Reconhecida a validade das cláusulas, preserva-se a mora que fundamenta ação de busca e apreensão conexa.

Dispositivos relevantes citados:

·

CDC, arts. 42, parágrafo único, e 52.

·

CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012.

·

Súmulas 541 e 566 do STJ.

·

TJ-BA, Apelação nº 8088314-93.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, publ. 18.06.2024.

·

TJ-BA, Apelação nº 8000726-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 11.06.2024.

·

TJ-BA, Apelação nº 8080047-40.2019.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, publ. 12.12.2023.

·

TJ-BA, Apelação nº 8052504-23.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro Habib, Quinta Câmara Cível, publ. 30.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 0521767-63.2016.8.05.0001
,

d
e, em que figura como
APELANTE
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
e como
APELADA, SPEED CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.